Tribunal: STF
Processo: ADI 6646
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Constituição Estadual. Ampliação do rol de autoridades sujeitas à convocação pela Assembleia Legislativa. Imputação de crime de responsabilidade.



    1.  Ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivos da Constituição do Estado de Alagoas que ampliam o rol de autoridades sujeitas à convocação e requisição pela Assembleia Legislativa, imputando o cometimento de crime de responsabilidade nos casos de recusa ou não atendimento de convocações ou requisições de informações ou documentos.



    2.  O art. 50, caput e § 2º, da Constituição Federal, que autoriza o Câmara dos Deputados e o Senado Federal a convocar e requisitar informações de Ministro de Estado ou de titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República, traduz norma de observância obrigatória pelos Estados-membros. É, assim, vedado ao poder constituinte derivado a ampliação do rol de autoridades sujeitas a convocação e requisição pelo Poder Legislativo estadual. Precedentes.



    3.  A imputação de crime de responsabilidade pela recusa ou não atendimento das convocações e requisições usurpa a competência privativa da União para legislar sobre o tema (art. 22, I, CF e Súmula Vinculante 46/STF). Precedentes.



    4.  Pedido julgado parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: “É vedado aos Estados-membros a ampliação do rol de autoridades sujeitas à convocação pela Assembleia Legislativa e à sanção por crime de responsabilidade, por afronta ao princípio da simetria (art. 50, caput e § 2º, CF) e à competência privativa da União para legislar sobre o tema (art. 22, I, CF e SV nº 46)”.